Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MORA. NÃO COMPROVADA. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
3. A cobrança de parcelas cujos vencimentos não estão previstos no contrato de financiamento não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.
4. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
5. O exercício do direito de ação de forma precária denota flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra escorreita a sentença que extinguiu o feito.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.